Tribunal: TJMT
Processo: 0002279-44.2003.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VALTER ANTONIO SOARES E OUTRO(s)
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 96346/2016
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CALENDÁRIOS – PROMOÇÃO PESSOAL DOS VEREADORES – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – SENTENÇA ULTRA OU EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – PENALIDADES – DESPROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrada a utilização de calendários confeccionados às custas do erário para a autopromoção dos vereadores, escorreita a condenação pela prática de improbidade administrativa.
As penas pela prática de improbidade administrativa não são previamente fixadas pelo Autor da demanda, pertencendo ao julgador da causa a competência para o seu arbitramento segundo, os elementos que formem sua convicção.
As reprimendas previstas na LIA devem ser aplicadas de maneira proporcional ao ato ímprobo praticado, devendo, assim, serem reduzidas quando excessivamente fixadas.

APELANTE(S):
VALTER ANTONIO SOARES E OUTRO(s)
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por VALTER ANTONIO SOARES E OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0002279-44.2003.8.11.0010 – Cód. 4240), julgou procedentes os pedidos para condenar os Apelantes, solidariamente, nos termos do art. 12, I, da Lei n. 8.429/92, às penas de: (i) ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 1.475,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; (ii) suspensão dos diretos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos; (iii) pagamento de multa civil no importe de três vezes o valor do dano patrimonial e (iv) proibição de contratação com o Poder Público e dele receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 10 (dez) anos.
Em suas razões, aduzem a inexistência da comprovação de participação ou conduta dolosa dos demais vereadores quanto ao ato praticado pelo Presidente da Câmara Municipal, de modo que o pedido não poderia ter sido julgado procedente quanto a eles.
Asseveram a ocorrência de sentença ultra ou extra petita, em afronta aos arts. 128 e 460, ambos do CPC/73, visto que as sanções impostas violam os limites do pedido, que se limitou ao ressarcimento do dano.
Afirmam a ausência de fundamentação e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das penas.
Pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos ou para que seja cassada no que tange às penalidades adicionais impostas além do ressarcimento dos danos.
Contrarrazões às fls. 203/212.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 219/225, opina pelo parcial provimento do apelo para readequar as sanções impostas.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em face de PAULO ROBERTO APARECIDO ABRAÃO, VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA, VALTER ANTÔNIO SOARES, ADAUTO INÁCIO DE ANDRADE, MILTON FERREIRA JUNIOR, JOSÉ CABRAL GALDINO, CELSO STRANLIOTTO, NEUZA MARIA CARDOSO, ABENIDES LUIZ SALLES e MARIANO ÁGUILA GONZALES suscitando, em síntese, que o primeiro, em 1995, na condição de Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jaciara/MT, utilizou recursos públicos para a confecção de 500 calendários contendo o nome de todos os vereadores, à serem distribuídos à população, visando a sua promoção pessoal e dos demais réus e beneficiários.
Após o devido trâmite processual os pedidos foram julgados procedentes, sendo os réus condenados, nos termos do art. 12, I, da Lei n. 8.429/92, às penas de ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 1.475,00; suspensão dos diretos políticos pelo prazo de 8 anos; pagamento de multa civil no importe de três vezes o valor do dano patrimonial e proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 10 anos, o que ensejou o presente apelo.
Pois bem.
É cediço que, nos termos do art. 37, §1°, da Constituição Federal, a publicidade institucional deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sendo vedada sua utilização como forma de promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos.
No caso, conquanto tentem os Apelantes atribuir toda a responsabilização pela confecção dos calendários ao então Presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Roberto Aparecido Abraão, argumentando que não tiveram qualquer participação no ato, tampouco foram os ordenadores da despesa, certo é que lograram proveito direito com a edição dos calendários em ano eleitoral.
Veja que, pelo que dos autos consta, três vereadores (José Paulo da Rocha, Claudio Ximenes Lopes e Iron Resende de Andrade) não aceitaram receber e distribuir tais calendários (razão pela qual não foram incluídos no polo passivo da lide).
Ao revés, os Recorrentes confirmaram que os receberam e que os distribuíram pela cidade, de forma que, restando constatado o elemento anímico de autopromoção política às custas do erário, escorreita a conclusão da sentença.
Outrossim, não há falar em vício ultra petita ou extra petita pelo fato das penalidades aplicadas não terem constado expressamente no pedido constante da exordial, uma vez que as penas pela prática de improbidade administrativa não são previamente fixadas pelo Autor da demanda, pertencendo ao julgador da causa a competência para o seu arbitramento segundo, os elementos que formem sua convicção.
A propósito:

ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) VI - No tocante ao argumento de decisão extra petita ou ultra petita, sua inconsistência jurídica resulta do fato de que, ainda que não tenha sido expressamente requerida a aplicação de determinada sanção pelo promovente da ação de improbidade administrativa, não há nenhum impedimento para o julgador estabelecer uma reprimenda não reclamada de forma ostensiva. VII - Não há se falar em violação do princípio da congruência externa, afinal deve-se contemplar aquilo que se denominou jurisprudencialmente de interpretação lógico-sistemática da exordial. Assim, as sanções por ato ímprobo passam a ser entendidas como pedidos implícitos. Esse raciocínio jurídico não é diferente do adotado por esta Corte: AgRg no REsp 1.324.787/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 9/4/2015). (...) (AgInt no REsp 1628455/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018) (destaquei)

Por outro lado, razão assiste aos Apelantes no tocante a desproporcionalidade no arbitramento das penas – aplicadas de forma cumulativa e, em relação a multa civil, em seu máximo legal – à luz da falta cometida (confecção de 500 calendários), praticada há mais de 25 anos.
Dessa forma, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo por afastar as penalidades de suspensão dos diretos políticos e de proibição de contratação com o Poder Público e reduzir o valor da multa civil para o importe de uma vez o valor do dano patrimonial, o que mostra mais adequado à espécie.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE – PREFEITO E VICE-PREFEITO – PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE GESTÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONFIGURADO – OFENSA AO §1o DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DANO AO ERÁRIO – MULTA CIVIL – REDUZIDA – APELOS PROVIDOS EM PARTE. A ocorrência de ato de improbidade administrativa praticado por gestor municipal, ante a demonstração da efetiva utilização do dinheiro público para veiculação de propaganda da qual lhe acarretou proveito pessoal e ilegal, atenta contra os princípios da moralidade, da impessoalidade e da legalidade, além de ofender frontalmente a norma contida no art. 37, § 1o, da Constituição da República, que restringe a publicidade governamental a fins educacionais, informativos e de orientação social, vedada, de maneira absoluta, a promoção pessoal. Comprovada a prática de ato de improbidade, devem ser aplicadas ao infrator as penalidades previstas no artigo 12 da LIA, de maneira proporcional ao ato ímprobo praticado. Considerando os altos valores apontados como de dano ao erário, a fixação da multa decorrente dos atos ímprobos encontra a razoabilidade necessária ao ser fixada em apenas um vez o valor do dano apontado. (N.U 0000397-78.2008.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018) (destaquei)

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar as penalidades de suspensão dos diretos políticos e de proibição de contratação com o Poder Público e reduzir o valor da multa civil para o importe de uma vez o valor do dano patrimonial, mantida a forma de atualização determinada na sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR